Tribunal: TJBA
Processo: 8046647-28.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8046647-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: REGINA CELIA LEAL DE FIGUEIREDO

Advogado(s)
:
EDUARDO ALVES RIBEIRO NETO

IMPETRADO: SECRETARIO ADMINISTRACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE PRONUNCIOU, DE OFÍCIO, A DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de mandado de segurança, pronunciou a decadência do direito à impetração e extinguiu o processo, com resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia central a ser dirimida por este Colegiado consiste na análise da admissibilidade do agravo interno, verificando-se o cumprimento do princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, especificamente no que tange à necessidade de impugnação específica dos fundamentos que sustentaram a decisão monocrática agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática pronunciou a decadência, sob o fundamento de que o ato de aposentadoria, que consolida a situação jurídica do servidor, constitui ato único de efeitos concretos e permanentes, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, iniciando-se, com a sua ciência, o prazo para a impetração de mandado de segurança.

4.
A parte agravante, em suas razões, embora
mencione
a tese do trato sucessivo, dedicou a maior parte de sua argumentação a reiterar o mérito da pretensão inicial,
sobre
o
suposto
direito à percepção do avanço horizontal no patamar máximo.
D
eixou,
desta forma,
de confrontar diretamente a
ratio decidendi
da decisão agravada, notadamente os precedentes judiciais específicos que a embasaram e que afastam a tese de relação continuada em casos de supressão de vantagens no ato de aposentação.

5. A ausência de um enfrentamento direto aos fundamentos da decisão recorrida caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, que exige que o recorrente demonstre o desacerto da decisão atacada, e não apenas renove a sua tese de mérito.

6. A mera apresentação de uma tese jurídica contrária, sem desconstruir a que foi efetivamente aplicada pelo julgador, não satisfaz a exigência de impugnação específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno não conhecido.

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015,
art. 1.021, §
§
1º
e 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg no Ag 73965 MG, Rel. Min.
Barros Monteiro, Quarta Turma, j.
21/11/1995, DJ
e
05/02/1996;
STJ,
AgInt no AREsp 1695242/MG, Rel. Min.
Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j.
15/03/2021, DJe 18/03/2021;
STJ,
AgInt no AREsp 1752533/MT, Rel. Min.
Nancy Andrighi, Terceira Turma
, j. 15/03/2021, DJe 18/03/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA